Tribunal: TJPA
Processo: 0800711-97.2026.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0800711-97.2026.8.14.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REQUERIDO: EDNELSON ROBERTO NAZARE MOURAO

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA SOBRECARGA DA COMARCA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DAS HIPÓTESES DOS ARTS. 427 E 428 DO CPP. PRESERVAÇÃO DO JUIZ NATURAL. PEDIDO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Pedido de desaforamento formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal n. 0010296-48.2013.8.14.0006, sob o fundamento de insuficiência de estrutura física e de pessoal, bem como do elevado volume de processos aguardando julgamento, com requerimento de deslocamento do feito para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a alegada sobrecarga estrutural e o excesso de demanda processual da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua configuram hipótese excepcional apta a justificar o desaforamento do julgamento, nos termos dos arts. 427 e 428 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desaforamento possui natureza excepcional e somente se admite mediante demonstração concreta das hipóteses previstas nos arts. 427 e 428 do CPP, por implicar mitigação ao princípio constitucional do juiz natural.

4. As alegações de insuficiência estrutural e excesso de processos não evidenciam, por si sós, comprometimento da regularidade, imparcialidade ou segurança do julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

5. A Comarca de Ananindeua possui estrutura material e funcional compatível com a realização de sessões do Tribunal do Júri, inclusive em feitos de elevada complexidade e repercussão social.

6. A ausência de comprovação objetiva de impossibilidade concreta de realização do julgamento na comarca de origem impede o afastamento da competência do juízo natural.

7. O deslocamento indiscriminado de feitos para a Comarca da Capital contribui para a sobrecarga do Tribunal do Júri de Belém e compromete o equilíbrio da distribuição da atividade jurisdicional no Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido conhecido e julgado improcedente.

Tese de julgamento:

1. O desaforamento constitui medida excepcional e exige demonstração concreta das hipóteses previstas nos arts. 427 e 428 do CPP.

2. Alegações genéricas de excesso de serviço ou insuficiência estrutural não autorizam, isoladamente, o deslocamento do julgamento para outra comarca.

3. A preservação da competência do juízo natural prevalece na ausência de elementos objetivos que demonstrem comprometimento da regularidade do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 427 e 428; CF/1988, princípio do juiz natural.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Desaforamento de Julgamento n. 0811564-05.2025.8.14.0000, Rel. Des. Pedro Pinheiro Sotero, Seção de Direito Penal, j. 05.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal, na 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer e julgar improcedente o pedido de desaforamento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de incidente processual de representação para desaforamento de julgamento, formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua, nos autos da ação penal nº 0010296-48.2013.8.14.0006, na qual Ednelson Roberto Nazare Mourão foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, tendo a decisão de pronúncia transitado em julgado em 08/09/2022, conforme se extrai do RESE nº 0010296-48.2013.8.14.0006 (ID 10680835).

Em suas razões, o juízo de origem argumenta que o excesso de serviço, a insuficiência de estrutura física e de pessoal e o número expressivo de processos aguardando julgamento pelo Tribunal do Júri sem possibilidade de realização dentro do prazo legal, justificariam o desaforamento do julgamento nos termos do art. 428 do Código de Processo Penal (ID 33108768).

O Ministério Público manifestou-se favoravelmente à representação (ID 33108769), posicionamento igualmente adotado pela defesa (ID 33108776).

Nesta superior instância, através da insigne Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, o Órgão Ministerial emitiu parecer pelo deferimento do pedido de desaforamento (ID 34478468).
Parte superior do formulárioParte inferior do formulário

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

O desaforamento constitui medida excepcional prevista nos arts. 427 e 428 do CPP, admitida, dentre outras hipóteses, quando o interesse da ordem pública, a dúvida sobre a imparcialidade do júri ou o excesso de serviço na comarca comprometerem a regular e célere prestação jurisdicional. Nessa perspectiva, a transferência do julgamento para outra comarca revela-se instrumento apto a assegurar a efetividade da jurisdição penal, especialmente quando demonstrado que a elevada demanda processual impede a realização da sessão do Tribunal do Júri em prazo razoável.

Na espécie, o pedido de desaforamento foi formulado pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua nos autos da ação penal n. 0010296-48.2013.8.14.0006, sob o argumento de que a insuficiência de estrutura física e de pessoal e a quantidade expressiva de processos aguardando julgamento justificaria o deslocamento do julgamento para uma das Varas do Tribunal do Júri da Comarca da Capital.

Nesse contexto, acosto precedente desta Egrégia Corte de Justiça:

PETIÇÃO DE
DESAFORAMENTO
. HOMICÍDIO. PREMENTE FALTA DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO JURI.
PLEITO INDEFERIDO
. I. Caso em exame II. Questão em discussão: 2.
O fundamento do pleito reside na ausência de estrutura física adequada e no acentuado excesso de trabalho da unidade jurisdicional de origem, que compromete de maneira direta a realização da sessão de julgamento em prazo razoável
. [...] III. a Comarca de Ananindeua já absorve, com regularidade, julgamentos do Tribunal do Júri, inclusive de elevada complexidade, a exemplo de crimes dolosos contra a vida praticados em contexto de organizações criminosas ou com grande repercussão local. Trata-se de unidade judiciária equipada, estruturada e capacitada para assegurar a realização de sessões plenárias com a devida normalidade e segurança jurídica. 5. o deslocamento do feito à Comarca da capital gera sobrecarga indevida ao Tribunal do Júri de Belém, que, conforme dados de gestão judiciária, já recebe diversos processos desaforados de outras comarcas do interior. Admitir o desaforamento em hipóteses representa, na prática, um incentivo à centralização injustificada e prejudicial ao funcionamento do sistema de justiça criminal do Estado. IV. Julgamento e Tese 6. Desaforamento julgado improcedente. Decisão unânime. (TJPA - DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO - Nº 0811564-05.2025.8.14.0000 - Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-08-05)

Na hipótese em análise, os fundamentos apresentados na representação não se mostram suficientes para autorizar a medida excepcional de desaforamento. Isso porque não foram demonstradas circunstâncias concretas capazes de evidenciar comprometimento à regularidade do julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua.

A unidade judiciária em questão possui reconhecida estrutura material e funcional compatível com a complexidade dos feitos submetidos à competência do Tribunal do Júri. Além disso, trata-se de comarca inserida na Região Metropolitana de Belém, dotada de aparato institucional apto a assegurar a tranquilidade dos trabalhos plenários, bem como a preservação da imparcialidade dos jurados e da segurança das partes envolvidas.

Destarte, não há nos autos demonstração objetiva de situação excepcional apta a afastar a competência do Juízo natural. As alegações deduzidas na representação não justificam a pretensão de deslocamento fundada em eventual sobrecarga da pauta local sobretudo quando ausente comprovação de absoluta impossibilidade de realização do julgamento na própria comarca.

Importa registrar, ademais, que a transferência indiscriminada de feitos para a Capital tende a ocasionar acentuado desequilíbrio na distribuição da atividade jurisdicional, agravando a sobrecarga já suportada pelo Tribunal do Júri de Belém, o qual frequentemente absorve processos oriundos de outras unidades do Estado.

Com efeito, o desaforamento constitui medida de caráter excepcional, por implicar mitigação ao princípio constitucional do juiz natural, razão pela qual sua admissibilidade demanda demonstração concreta das hipóteses previstas nos arts. 427 e 428 do CPP, não se satisfazendo com alegações genéricas ou presunções abstratas de comprometimento da regularidade do julgamento.

Dessa forma, inexistindo elementos concretos que evidenciem a necessidade excepcional da medida, impõe-se a preservação da competência da Comarca de Ananindeua, em observância ao princípio do juiz natural.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e julgo
IMPROCEDENTE
o pedido de desaforamento do julgamento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026